Tribunal: TJBA
Processo: 0000452-70.2010.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000452-70.2010.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ELISABETE FARIAS DO NASCIMENTO e outros (4)

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência que condenou o município ao pagamento de 13º salário a servidores públicos municipais com base na remuneração integral. O embargante alegou omissão do julgado quanto ao ônus da prova do fato constitutivo que compete ao autor, sustentando inversão automática e indevida do ônus probatório em prejuízo da Fazenda Pública, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir o alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente a aplicação do art. 373 do CPC quanto ao ônus da prova e se houve inversão automática do ônus probatório sem determinação judicial específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente os fundamentos relacionados ao ônus da prova, esclarecendo que o Município não apresentou comprovantes de pagamento ou fichas financeiras dos períodos reclamados, documentos sob sua guarda exclusiva, aplicando corretamente o art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão com base nos elementos dos autos, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, aplicando adequadamente as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º. CF/1988, arts. 7º, VIII; 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
0000452-70.2010.8.05.0090
, oriundos da Comarca de Iaçu, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE IAÇU
e Embargados
ELISABETE FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator / Presidente

03